Tribunal: TCU
Processo: 009.742/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 2a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO/TRF 2a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3869/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região e instituído pelo ex-servidor Manuel José Antunes da Silva Filho em favor da Sra. Viviane de Oliveira da Silva. Considerando que, no ato de pensão civil em epígrafe, que não guarda paridade com a carreira do instituidor, foi incluída parcela decorrente da incorporação de quintos entre 4/4/1998 e 2/4/2001; Considerando que o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não fossem imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando, entretanto, que, no momento em que o ex-servidor Manuel José Antunes da Silva Filho instituiu a pensão civil em epígrafe (29/7/2018), a jurisprudência no âmbito do Poder Judiciário e no TCU era no sentido de ser possível a percepção de incorporação de quintos entre 4/4/1998 e 2/4/2001; Considerando que, quando a pensão foi instituída, a parcela de quintos integrou o cálculo do benefício com o valor que o instituidor recebia na inatividade e que não há que se falar em parcela compensatória já que, naquele momento, a decisão do STF supramencionada nem sequer existia; Considerando que o reajuste dos benefícios de pensão civil sem paridade é regido pela regra de atualização prevista no artigo 8o da Lei 10.887/2004 e que tal benefício pensional não guarda nenhuma relação de paridade com os proventos da aposentadoria utilizados como base de cálculo, sendo nesse caso incabível eventual determinação para absorção futura das parcelas de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, nos termos da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do Recurso Extraordinário 638.115; Considerando que não há possibilidade de correção da parcela em epígrafe, que foi incluída nos proventos da pensão em análise antes da decisão proferida nos autos do RE 638.115/CE, tendo sido, posteriormente, tida por irregular pelo STF, sendo possível, nesse caso, aplicar, por analogia, o disposto no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353, de 22 de março de 2023, no sentido de "considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem"; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituída por Manuel José Antunes da Silva Filho (XXX.659.688-XX) em favor de Viviane de Oliveira da Silva (XXX.693.737-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada, ainda que considerado ilegal pelo TCU, subsiste e se encontra registrado, não se fazendo necessário, portanto, cadastrar novo ato; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.742/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Viviane de Oliveira da Silva (XXX.693.737-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.